Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Verifica-se dos elementos contidos nos autos, que após adquirir o celular de propriedade da vítima de outro acusado, o réu se utilizando de sua banca instalada na Feira da Ceilândia, revendeu de forma irregular o aparelho para um terceiro, situação que impede a desqualificação para o crime de receptação simples (art. 180, caput, CP).
3. Falta interesse quanto ao pedido subsidiário por se encontrar a pena em seu mínimo.
4. Recurso conhecido e não provido.